Tribunal: STF
Processo: RE 1359528
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO EM ALDEIA INDÍGENA DE VENTARRA. ETNIA KAINGANG. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADES DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO QUANTO A TESTEMUNHAS E CONTRADIÇÃO NA FORMULAÇÃO E VOTAÇÃO DOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ADOÇÃO DE PRIVILEGIADORA PARA UM DOS RÉUS E NÃO PARA OS DEMAIS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA CORRETA. ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR MORAL E SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DE BIS IN IDEM COM PRIVILEGIADORA CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS. CONFISSÃO DOS FATOS QUE CULMINOU NO HOMICÍDIO DE UM DOS MEMBROS DO GRUPO OPOSITOR. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. SEGREGAÇÃO IMEDIATA FACE À CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO DA PENA APÓS EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 287/2019 DO CNJ.



    [...].”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrentes alega violação aos arts. 5º, XXXVIII, LV; e 93, IX, da CF. Sustenta:



          (i) “NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE VILÁCIO CANDINHO”;



          (ii) “NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA DISPENSA DA OITIVA DA TESTEMUNHA REGINALDO TOMAZ REDIVO”;



          (iii) “NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA DISPENSA DA OITIVA DO PERITO CLÓVIS ROBERTO NEDEL”;



          (iv) “OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PREQUESTIONADOS NOS ITENS 1 A 3 DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS”;



          (vi) “negativa de jurisdição em analisar os argumentos trazidos em sede de memorias, via Evento 109, antes do julgamento do dia 17/12/2019”;



          (vii) “OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA EM MEMORIAIS”;



          (viii) “seja atribuído efeito suspensivo ao vertente recurso, aguardando-se o trânsito em julgado da condenação para início de execução das penas, a teor do entendimento consolidado pelo Egrégio STF nas ADC 43, 44 e 54”.



    3. Decido.



    4. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que a Sexta Turma, ao analisar o Recurso Especial 1.902.104, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, deu “parcial provimento aos recursos especiais, apenas para determinar que os réus permaneçam em liberdade até o trânsito em julgado, confirmando as medidas cautelares deferidas nos processos de Tutela Provisória n. 2998/RS e n. 3026/RS”.



    5. No mais, o recurso é inadmissível. 



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 



    7. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Ainda: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA 'C' DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 



    2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 



    3. Agravo desprovido.” (Primeira Turma, AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    “EMENTA: PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA RECURSAL NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. 



    1. A questão central, neste recurso extraordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 



    2. Há obstáculo intransponível ao conhecimento do extraordinário, eis que a pretensão recursal envolve revolvimento de material fático-probatório. 



    3. Efetivamente, 'para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário' (Súmula n° 279, do STF), sendo que, da leitura das próprias razões do extraordinário depreende-se que a pretensão recursal esbarra no obstáculo contido na indispensabilidade da análise do conjunto de provas para ser possível a solução da lide. 



    4. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Esta Corte tem considerado não haver afronta à norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC 74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS, rel. Min. Maurício Correa, DJ 21.03.03). 



    6. O sistema recursal relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves, DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891, entre outros). 



    7. O juízo de cassação da decisão do tribunal do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se com a natureza essencialmente democrática da própria instituição do júri. 



    8. Recurso extraordinário não conhecido.” (Segunda Turma, RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie)



    10. Diante do exposto: 



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca do início de execução das penas;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator